Tribunal: TJES
Processo: 0000857-88.2016.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento; Citação
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000857-88.2016.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ALESSANDRO VIEIRA MARGON e outros

APELANTE: JOSE MANOEL DE VARGAS RIBEIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. INVENTARIANTE. INTIMAÇÃO REALIZADA EM PESSOA DIVERSA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O espólio tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que poderia ser ajuizada em face do autor da herança; ao passo em que nos termos do art. 75, VII do Código de Processo Civil, a representação do espólio em Juízo é feita pelo inventariante. 2) Por na época da prolação da presente sentença se apresentar em curso a ação de inventário, resta patente a existência de vício insanável, passível de reconhecimento em qualquer grau de jurisdição e até mesmo de ofício. 3) Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRO VIEIRA MARGON
e
BARBARA GRIGGIO MARGON
em face da sentença (ID nº 7329824 - item 6) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio que, em ação monitória ajuizada por
JOSÉ MANOEL DE VARGAS RIBEIRO
, julgou procedente o pedido contido na inicial, constituindo em pleno direito o título executivo judicial, consistente na obrigação dos ora apelantes, enquanto representantes do espólio, de pagarem o valor de R$ 12.030,00 (doze mil e trinta reais), nos termos do §8º do art. 702 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7329829 - item 11) requerem os apelantes o benefício da gratuidade da justiça e, no mérito, sustentam que não possuem capacidade passiva para responder pelos débitos deixados pelo de cujus, devendo ser desconsiderados os atos produzidos.

Postula, por tal razão, para que seja reformada a sentença, com a consequente “
intimação do inventariante como representante Legal do espólio a fim de cumprir com as determinações Legais para o prosseguimento do pleito sem haver vícios processuais insanáveis
”.

Contrarrazões (ID 7329832 - item 14) pelo desprovimento do recurso.

Por meio do despacho ID 7755636 (item 20), datado de 21 de março de 2023, foi determinado que fossem os recorrentes intimados a fim de subsidiar a análise do pedido de gratuidade da justiça.

Decisão ID 8038161 (item 33), na qual restou indeferido o pedido de gratuidade formulado, oportunidade em que, ato contínuo, foram adimplidas as custas processuais (item 35).

Pois bem.

No caso dos autos, em observância do óbito do requerido Hylair Margon no curso da demanda (na data de 12.5.2019 - fl. 192 do pdf), o magistrado, em aplicação do art. 313, § 1º, do CPC, procedeu à suspensão do processo para que a parte autora/requerida providenciasse a habilitação de herdeiros (fl. 196 do pdf).

Nesse contexto, a parte ora recorrida apresentou petição (fl. 202 do pdf) requerendo a habilitação dos filhos do falecido, de nomes Alessandro Vieira Margon e Bárbara Griggio Margon, no polo passivo desta ação, em aplicação do art. 796 do CPC que prevê que:

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Citados, os ora recorrentes Alessandro Vieira Margon e Bárbara Griggio Margon (fls. 236/246 do pdf) se manifestaram no sentido de que, nos termos do art. 75, VII e 618, I do CPC,
o espólio deve ser representado pelo inventariante
, sendo, por tal razão, partes ilegítimas para compor a presente ação monitória. Ressaltaram, nesse sentido, a existência de processo de inventário (nº 0025841-87.2019.8.08.0048) em curso à época, devendo o credor, portanto, se habilitar nos autos do referido feito.

O magistrado, nesse contexto, após deferir a habilitação postulada (fl. 286 do pdf), intimou Alessandro Vieira Margon e Bárbara Griggio Margon para se pronunciarem conforme o art. 690, do CPC e, após manifestação do recorrido (fls. 312/314 do pdf), proferiu
sentença
(ID nº 7329824 - item 6) que, em suma, constituiu em pleno direito o título executivo judicial em favor de José Manoel de Vargas Ribeiro, fundamentando que:

[...]

enquanto não realizada a partilha a herança permanece em um todo unitário e será representada pelo inventariante
, nos termos do art. 75, VII do CPC
. Regularizada a representatividade das partes, o espólio será legítimo para integrar todos os atos processuais.

Assim, enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, serão representados por seus herdeiros ou inventariante.

In casu,
embora os
herdeiros tenham informado a existência de inventário em trâmite
, os mesmos
não indicaram o inventariante para compor o polo passivo
na condição de representante do espólio
.

Diante de tal situação, entendo que os
herdeiros são parte legítima para compor o polo passivo da presente demanda uma vez que são legítimos representantes do patrimônio
deixado pelo de cujus.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva dos herdeiros de Hylair Margon.

Julgo IMPROCEDENTE os embargos à ação monitória e PROCEDENTE o pedido contido na inicial, constituindo em pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, consistente na obrigação dos requeridos, enquanto representantes do espólio, de pagarem o valor de R$ 12.030,00 (doze mil e trinta reais), nos termos do §8º do art. 702 do CPC.

Dito isso, assento, desde logo,
ser
evidente que a legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória referente a débito deixado pelo falecido é do respectivo espólio
, na esteira da remansosa jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. Demanda com conteúdo econômico. O espólio tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que poderia ser ajuizada em face do autor da herança
e deve ser representado por administrador provisório na hipótese de inexistir inventariante compromissado. Inteligência dos arts. 674 e 674 do CPC/15 e do art. 1.797 do Código Civil. Precedentes do E. STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (
TJSP
- AI nº 2195397-94.2022.8.26.0000, Relª. Desª.
Rosangela Telles
, 31ª Câmara de Direito Privado, DJ 27.9.2022 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ÓBITO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. PENHORA VIA SISBAJUD DE CONTAS BANCÁRIAS DE UM DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS PREVIAMENTE À PARTILHA DOS BENS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS EM FAVOR DO HERDEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Havendo espólio, é dele que devem ser cobradas as dívidas deixadas pelo de cujus, consoante se depreende dos artigos 1.792 e 1.977 do Código Civil,
sabido que é apenas quando realizada a partilha, com a qual se extingue o espólio, que cada herdeiro adquire legitimidade para ser demandado por dívidas do falecido,"dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube"(artigo 796 do Código de Processo Civil)- Ainda que não se saiba se o de cujus deixou ou não bens e direitos transmissíveis aos sucessores, pode-se dizer que, inexistindo inventário, não de ve prosperar a ação movida contra o suposto herdeiro para o recebimento de dívida do falecido, pois de duas, uma: ou há herança e, portanto, espólio - cuja existência jurídica antecede a abertura de inventário -, hipótese em que o herdeiro não tem legitimidade passiva para responder à demanda, ou não há herança, hipótese em que a dívida do falecido já se extinguiu, no momento mesmo do falecimento." (TJ-MG - AC: 10000211666342001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5025913-84.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Aug 11 00:00:00 GMT-03:00 2022). (
TJSC
- AI nº 50259138420228240000, Rel. Des.
Flavio Andre Paz de Brum
, Primeira Câmara de Direito Civil, DJ 11.8.2022 - destaquei)

Por seu turno, nos termos do art. 75, VII do Código de Processo Civil,
a representação do espólio em Juízo é feita pelo inventariante
.

Destaco, nesse ponto, que em consulta ao
processo de inventário (nº 0025841-87.2019.8.08.0048), tudo indica, conforme decisão proferida em 8 de agosto de 2023, ser a pessoa de Ignacia Loyola Viera Margon
quem exercia a inventariança. Saliento, ainda, que
por a época tramitar a referida ação
,
poderia, por prudência, até mesmo o juízo deste feito oficiar o magistrado competente pelo processo de inventário, com a finalidade de sanar qualquer dúvida
, não se tratando de providência difícil ou de sobrelevado grau de complexidade.

Desta feita, constata-se a nulidade da intimação, uma vez que, no que concerne à representação do espólio, o
ato citatório se aperfeiçoa quando realizado na pessoa do inventariante
. Nesse trilhar, confira-se a assente jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE.
1. Nos termos dos artigos 75, inc. VII do CPC, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. 2. É cediço, nos termos do art. 238 do CPC, que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. No mesmo sentido, o artigo 239 condiciona a validade do processo à citação do réu ou do executado. 3. Há nulidade processual quando no deslinde da ação de cobrança em face de um espólio, observa-se que a citação foi realizada na pessoa diversa do verdadeiro inventariante constituído nos autos da ação de inventário e partilha.
4. Reconhecida a nulidade da citação, torna-se sem efeito os atos processuais realizados a posteriori, incluindo-se a sentença, sendo necessário, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular prosseguimento do feito 5. Recurso conhecido e provido. (
TJDF
A- ACi 0736477-45.2019.8.07.0001, Rel. Des.
ANA CANTARINO
, 5ª Turma Cível, DJ 2.6.2020 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2012 a 2015 – Insurgência em face de decisão que determinou a citação do espólio sem analisar demais pedidos – Pretensão de que seja declarada a nulidade da citação do espólio na pessoa da herdeira, determinar a sua exclusão do polo passivo, bem como a cessação de qualquer ato de constrição em seu nome e fixar honorários sucumbenciais – Possibilidade – Citação da herdeira –
Nulidade – Ocorrência – Citação do espólio deve ser realizado em nome do inventariante
– Responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários recai sobre o espólio – Recurso provido. (
TJSP
- AI nº 2036309-20.2022.8.26.0000, Rel. Des.
Rezende Silveira
, 14ª Câmara de Direito Público, DJ 11.5.2022 - destaquei).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESPÓLIO. CITAÇÃO. HERDEIRO NÃO INVENTARIANTE. REPRESENTAÇÃO LEGAL DO INVENTÁRIO. ARTIGO 75, VII, DO CPC. NULIDADE.ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. INVALIDADE.
O artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, dispõe que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Dessa forma, a citação em ação de cobrança contra espólio, para ser válida, deve ser direcionada ao inventariante nomeado em Juízo; do contrário, caso seja citada pessoa diversa do inventariante, o ato estará maculado pela nulidade.
A nulidade da citação pode ser alegada a qualquer momento e reconhecida de ofício pelo julgador, por ser questão de ordem pública, tendo em vista que a citação válida é pressuposto processual objetivo intrínseco, sem o qual não se perfectibiliza a relação processual. Não ocorrendo citação válida, os atos processuais subsequentes devem ser anulados. No caso concreto, deve ser reconhecida a nulidade da citação, tendo em vista que, não obstante tenha sido citado herdeiro que a parte autora acreditava ser o inventariante do espólio, havia ação de inventário preexistente na qual foi nomeado outro herdeiro como inventariante, em cuja pessoa deveria ter se efetivado a citação do espólio. Corroborando esse entendimento, constatou-se, ainda, a extinção, sem resolução de mérito, da ação de inventário distribuída posteriormente, pelo reconhecimento da litispendência entre as demandas. (
TJDF
- AI nº 0716928-81.2021.8.07.0000, Rel. Des.
ESDRAS NEVES
, 6ª Turma Cível, DJ 23.8.2021 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - DEMANDA MOVIDA CONTRA SUPOSTO HERDEIRO POR DÍVIDA DO DE CUJUS
- PRINCÍPIO DA SAISINE - AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO - DÚVIDAS SOBRE A EXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS TRANSMISSÍVEIS CAUSA MORTIS - ILEGITIMIDADE DO HERDEIRO PARA RESPONDER À DEMANDA NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DO ESPÓLIO - EXTINÇÃO DA DÍVIDA NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE HERANÇA - INSUCESSO DA AÇÃO EM AMBAS AS HIPÓTESES - Pelo princípio da saisine, positivado no artigo 1.784 do Código Civil, no preciso instante do falecimento da pessoa natural, com a abertura da sucessão causa mortis, dá-se a transmissão automática da herança aos herdeiros, entendendo-se como herança todo o patrimônio transmitido com a morte, abrangente não apenas de situações jurídicas ativas (direitos, pretensões), mas também de situações jurídicas passivas (obrigações) - valendo ressalvar que as situações passivas se extinguem, quando não há situações ativas a serem transmitidas -, conjunto patrimonial esse que se defere, nos termos do artigo 1.791 do referido diploma, como um todo unitário, uma universalidade de direito a que corresponde a figura do espólio, ente despersonalizado dotado da capacidade de ser parte em juízo - Nem sempre a morte de uma pessoa natural dá lugar à figura do espólio, que só surge quando o falecido deixa bens ou direitos transmissíveis aos sucessores -
Havendo espólio, é dele que devem ser cobradas as dívidas deixadas pelo de cujus, consoante se depreende dos artigos 1.792 e 1.977 do Código Civil, sabido que é apenas quando realizada a partilha, com a qual se extingue o espólio, que cada herdeiro adquire legitimidade para ser demandado por dívidas do falecido, "dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube" (artigo 796 do Código de Processo Civil)
- Ainda que não se saiba se o de cujus deixou ou não bens e direitos transmissíveis aos sucessores, pode-se dizer que, inexistindo inventário, não de ve prosperar a ação movida contra o suposto herdeiro para o recebimento de dívida do falecido, pois de duas, uma: ou há herança e, portanto, espólio - cuja existência jurídica antecede a abertura de inventário -, hipótese em que o herdeiro não tem legitimidade passiva para responder à demanda, ou não há herança, hipótese em que a dívida do falecido já se extinguiu, no momento mesmo do falecimento. (TJMG - AC: 10000211666342001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Dessa forma, por na época da prolação da presente sentença se apresentar em curso a ação de inventário em alusão, resta patente a existência de vício insanável, passível de reconhecimento em qualquer grau de jurisdição e até mesmo de ofício, embora não seja essa a hipótese dos autos, tendo em vista as razões recursais.

Soma-se, ainda, conforme já enfatizado,
a presença de Ignacia Loyola Viera Margon na ação de inventário
, tornando duvidosa, inclusive, a
real representação de todos os herdeiros no presente feito
, elemento que só reforça a inviabilidade do saneamento do vício.

Por todo o arrazoado, revela-se imperioso o reconhecimento da nulidade em referência, assim como dos atos subsequentes, circunstância que dá azo à anulação da sentença, diante do
error in procedendo.

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço da apelação interposta para
DAR-LHE PROVIMENTO,
reconhecendo a nulidade da intimação realizada nos autos e dos atos que lhe são subsequentes, inclusive a sentença recorrida, ora anulada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/06/2024 às 13:48:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51568214062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.